Tribunal: CARF
Processo: 10862.000047/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10862.000047/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
FIVE STARS DE MACAE SERVICOS DE PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação a empresa apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. APLICABILIDADE.
Declarada a inconstitucional idade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a
edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo
decadencial para a constituição do crédito das contribuições previdenciárias, na
falta de recolhimentos e/ou na presença de dolo, fraude ou simulação, passa a
ser regido pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e nos casos de
recolhimento antecipado, deve ser aplicado o art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA. 173, I, CTN. SUMULA CARF 148
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN. Sumula CARF 148
neste exato sentido
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO INEXISTENTE. A vedação ao
confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta em GFIP, cabe exigi-lo juntamente com a multa e
os juros aplicados aos demais tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência da multa relativa às declarações entregues até 12/2000, inclusive, e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10862.000047/2011-48
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10862.000047/2011-48

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se Auto-de-lnfração, lavrado contra . o sujeito passivo em epígrafe, pelo
fato da mesmo ter deixado de informar em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
(remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais), infringindo o disposto
no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91 ie art. 225, IV, do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, consoante Relatório Fiscal de do
Auto de Infração às fls. 17/20.
A fiscalização também informa que a multa aplicada no caso corresponde a 100%
(cem por cento) da contribuição previdenciária devida não declarada nas GFIP's, conforme
disposto no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 284, II, do Decreto n°
3.048/99, limitada aos valores previstos na tabela do art. 284, I, do RPS e do art. 32, IV,
parágrafo 4o, da Lei n° 8.212/91, totalizando o valor de R$ 156.347,55 (cento e cinqüenta e seis
mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). O período da atuação incluiu
competências abrangidas no período de 01/2000 a 11/2005.
Aduz, ainda, que encontra-se em anexo ao Auto de Infração uma planilha
contendo Demonstrativo de Bases de Cálculos não declaradas em GFIP em época própria, mas
declaradas durante a ação fiscal, e as não declaradas até a presente data. Assinala que durante a
ação fiscal, nenhum autônomo foi declarado, assim como o pró labore de 2005. Todo o pró
labore dos anos de 2002 a 2004 foi devidamente declarado, assim como as remunerações pagas
aos segurados empregados e seus descontos, entregues na versão 8.10 da GFIP. Os Anexos são:
Demonstrativo das Bases de Cálculo não declaradas em GFIP (Anexo I), Demonstrativo das
Alíquotas Aplicadas (Anexo II) e Demonstrativo da Multa Aplicada, com as atenuações.
Ao final, registra que relativamente aos fatos geradores não declarados em GFIP,
mas cuja correção da falta a empresa procedeu após o início do procedimento fiscal e antes da
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10862.000047/2011-48

lavratura do Auto de Infração, foi efetuado o cálculo da multa com atenuação de valores em
relação às ocorrências totalmente sanadas, conforme preceitua o art. 647, III, art. 656, § 6o, da IN
03/2005 e art. 336, II, alíneas "a" e "b", da OI/SRP n° 11, de 12/08/2005.
DEFESA. Dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, o autuado requereu
apresentou impugnação contra o Auto de Infração, alegando, em síntese, o seguinte:
=> Nas preliminares, argüiu a existência de decadência de 5 anos, citando regra
prevista no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, concluindo que até maio de 2001 as
contribuições já decaíram, e como o acessório segue o principal, não caberia autuação por falta
de declaração em GFIP de fatos geradores e contribuições anteriores a tal competência.
=> Alega que houve correções da falta no decorrer da ação fiscal, sendo, inclusive
este fato, motivo de atenuação da multa e, citando art. 291, § 1o, do Regulamento da Previdência
Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, bem como o art. 656, § 1o, da Instrução
Normativa 03/05.
=> Afirma que a multa aplicada ofende o art. 150, IV, da Constituição Federal,
que impede a utilização de tributo com efeito confiscatório
=> Ao final, requereu, preliminarmente, que se julgue, improcedente o AI ou, não
sendo este o entendimento, que haja redução do valor da multa aplicada no que tange aos valores
que deve ser relevados e declarado inexigível o montante relativo às competências onde já houve
decadência. No mérito, requereu o cancelamento do Auto de Infração, em função do caráter
confiscatório do mesmo.
A decisão da Delegacia da Receita Previdenciária em Niterói manifestou seu
entendimento no sentido de que:
A obrigação acessória infringida pelo autuado tem, por suporte legal, o art. 32, IV,
§3°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, aplicando, à título de penalidade,
os valores citados no art. 32, § 5o, da Lei n° 8.212/91 c/c arit. 284, II, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com redação dada pelo^Bécreto
n°4.729/03.
Assim, caso a empresa apresente GFIP sem informar todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, fica sujeita à penalidade de 100% (cem por cento) da contribuição
devida e não declarada em GFIP, nos termos do art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei n°
8.212/91 c/c art. 284, II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
O período da infração abrange competências de 01/2000 a 11/2005. Tal período
não foi atingido pela decadência, pois para o custeio da Previdência Social, há dispositivo legal
específico (art. 45, Lei n° 8.212/91) que determina que o período decadencial para se constituir o
crédito previdenciário é de 10 (dez) anos. Ademais, reza o art. 32, § 11, da Lei n° 8.212/91, que"
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem
ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização." (Incluído pela Lei
9.528. de 10.12.97)
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10862.000047/2011-48

Tais dispositivos contém comandos claros, expressos, inafastáveis pelo servidor
público. A Portaria MPS n°520, de 19/05/2004, que regula o contencioso administrativo fiscal
previdenciário, impede, expressamente, no seu art. 20, que o servidor público afaste norma legal
ou administrativa, por suposto vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, salvo decisão do
STF em ADI ou via incidental (Recurso Extraordinário), após a publicação da resolução do
Senado Federal suspendendo a execução. Ou então no. caso decisão judicial, proferida no caso
concreto e extendido seus efeitos jurídicos pelo Presidente da República.
Outrossim, não se pode afastar multa, aplicada regularmente no estrito
cumprimento de dispositivo legal, em função de arguição de suposto vício de natureza
constitucional (aplicação de multa com caráter confiscatório).
No que tange à solicitação de relevação da multa aplicada, observa-se que tal
procedimento é cabível ao presente caso, na medida ou proporção da correção da falta.
Os requisitos para relevação da multa estão previstos no art. 291, § 1°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Outrossim,
disciplinando em maiores detalhes o procedimento de relevação, temos
o art. 656 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005.
Atendendo aos requisitos mencionados nas normas, observou-se que o pedido foi
requerido dentro do prazo de defesa no próprio instrumento de impugnação, o infrator é primário
e não foi verificada nenhuma circunstância agravante (vide tela fls. 986).
No que concerne à correção da falta, constatou-se, pelo próprio fiscal, que a
mesma deu-se apenas parcialmente. Aliás, por este motivo, ao se lavrar o Auto de Infração,
aplicou-se a multa atenuada (reduzida em 50 %, conforme art. 292, V, do RPS), em função de
correção parcial da infração. A relevação, neste caso, deverá atender o comando do § 6o, o art.
656 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005. Assim, com a correção parcial da
infração - e a correspondente relevação parcial - a multa passará de R$ 156.347,55 para R$
81.650,84.
Em sede de Recurso a contribuinte segue sustentando os mesmos argumentos e
fundamentos trazidos anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10862.000047/2011-48

Preliminar – Decadência

Conforme entendimento majoritário deste Conselho, bem como entendimento
sumulado no CARF, a multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
lançamento de ofício. Justamente por isso, lhe é aplicável a regra do art. 173, I, do
CTN, segundo a qual o prazo quinquenal de decadência é contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, se as contribuições em apreço referem-se às competências de
janeiro de 2000 a dezembro de 2005, seu prazo decadencial quanto a 2000 ocorreu no período
janeiro de 2006 (nos termos do art. 173, I, do CTN).

A cientificação da Recorrente se deu em 10/05/2006. Sendo assim, entendo
que as GFIPS entregues até dezembro de 2000, inclusive, deve ser reconhecida a decadência do
crédito tributário.

A decadência é matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer
tempo e até mesmo de oficio. Do exposto, manifesto-me para reconhecer a decadência
PARCIAL dos créditos lançados até novembro de 2000.

Multa – aplicabilidade

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10862.000047/2011-48

nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que
tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa
de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada
quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e
efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros e multa.

Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a decadência parcial para as
GFIPS entregues ate dezembro de 2000 e no mérito NEGAR NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência parcial
ate 12/2000 e no mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10862.000047/2011-48

Fl. 1128
DF CARF MF
Original